Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se não fundamentada uma decisão que seja genérica, que não contextualize a relação entre o caso concreto e o fundamento jurídico indicado, bem como que se omita em relação à questão relevante formulada por uma das partes.
2. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão agravada analisa as nuances do caso concreto.
3. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.